Tribunal: STF
Processo: ARE 1519152
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    Trata-se de segundos embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração, sob o fundamento de inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, o que afastaria a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.



    A parte embargante, “em atendimento ao devido processo legal e ordenamento jurídico, requer, desde já, que os presentes Embargos de Declaração sejam apreciados pela r. Turma Julgadora que negou procedência ao agravo Regimental”. Aduz que “o imóvel em apreço, onde vive e é domiciliado Célio Pellegrini, não pode ser objeto de constrição judicial, restando nula a penhora por se tratar, indiscutivelmente, de Bem de Família”. Ressalta que as razões fáticas e jurídicas foram devidamente comprovadas, "não havendo necessidade de reavaliar fatos e provas".



    O recurso não merece acolhida, tendo em vista a inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.  



    Estes embargos veiculam pretensão meramente infringentes. E os embargos não podem conduzir à renovação de um julgamento que não ressente de nenhum vício e, muito menos, à modificação do julgado.  



    O STF já firmou o entendimento de que não se revelam cabíveis embargos de declaração quando, a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, vêm a ser opostos com o inadmissível objeto de infringir o julgado, em ordem a viabilizar um indevido reexame da causa (AI 177.313-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello).  



    Restou claro na decisão embargada que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário.



    Ademais, o art. 13, V, c, do RI/STF é claro ao dispor que: 



    Art. 13. São atribuições do Presidente:



    v – despachar:



    (...) c) como Relator, nos termos dos arts. 932 e 1.042 do Código de Processo Civil, até eventual distribuição, as petições, os recursos extraordinários e os agravos em recurso extraordinário ineptos ou manifestamente inadmissíveis, inclusive por incompetência, intempestividade, deserção, prejuízo ou ausência de preliminar formal e fundamentada de repercussão geral, bem como aqueles cujo tema seja destituído de repercussão geral, conforme jurisprudência do Tribunal;  



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



          Brasília, 12 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente